Tribunal: TJES
Processo: 5009516-15.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009516-15.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
RECORRIDO: ANA PAULA LOPES DA SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009516-15.2023.8.08.0014

RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RECORRIDO: ANA PAULA LOPES DA SILVA

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO. JUROS FIXADOS A PARTIR DO ARBITRAMENTO DOS DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória c/c Indenizatória movida por
ANA PAULA LOPES DA SILVA
em face do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.
Narra a autora, em síntese, que ao tentar comprar no comércio local, foi surpreendida por diversas restrições de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Analisando as referidas transações constatou que foi vítima de fraude, eis que jamais contratou com as instituições que promoveram as inclusões nos órgãos de proteção ao crédito, dentre elas, a promovida pela requerida. Requereu a exclusão da restrição de seu nome e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 9172284), o Requerido alegou, preliminarmente, inépcia da petição inicial e ausência de interesse processual. No mérito, alega que adquiriu a dívida constituída pela autora através de cessão de crédito do Banco BTG Pactual S.A. Aduz a regularidade da contratação e dos débitos, entendendo que atuou em exercício regular de direito ao realizar a restrição do nome da consumidora junto aos órgãos de proteção ao crédito, portanto não há que se falar em danos morais a serem indenizados. Requereu pela improcedência da ação.

Pelo magistrado
a quo
fora proferida sentença

(ID. 9172297), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
inexistente o débito objeto da negativação (R$ 2.857,07 - contrato n.
CN-13434017
), e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que promova a baixa da inscrição da parte requerente em cadastros de proteção ao crédito,
caso já não o tenha feito
, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não proceder, no prazo de 05 (cinco) dias, à comunicação de baixa da negativação em referência.

CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 36616522
.

CONDENAR
a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da negativação), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o
bis in idem
, uma vez que o referido índice também desempenha essa função.”

Irresignada, a parte Requerida, ora Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID. 9172310), reiterou os argumentos acerca da regularidade da contratação e da cessão do crédito que ensejou a negativação. Aduz que a autora já possuía negativações anteriores, o que afasta a configuração do dano
in re ipsa.
Requer a reforma da sentença de piso para julgar improcedentes os pleitos autorais e, subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
fixado e que seja determinado que os juros devem ser fixados a partir da data da prolação da sentença.

A parte Autora, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões (ID. 9172320), reiterando os argumentos de sua contestação e requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

No caso em tela, compreendo que, o valor objeto da restrição inserida ao nome do requerente foi decorrente de contrato de cessão entre o Banco BTG Pactual S.A e a requerida. Todavia, conforme o documento juntado não há qualquer prova de ciência da parte autora.

Assim, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
o qual dispôs:

“Em que pese a parte requerida ter anexado o suposto instrumento contratual, tenho que a documentação correlata não é bastante para assegurar a demonstração de livre adesão da parte requerente aos seus termos.

Consta no documento de
ID 39009950-pág. 18
a biometria facial de uma suposta aderente que, de fato, coincide com a fisionomia da parte requerente. Entretanto, não há no instrumento nenhuma chave de apuração de autenticidade vinculada ao seu conteúdo, pois os documentos que, em tese serviriam a isso, encontram-se desvinculados do instrumento, e, assim, não é possível relacioná-los ao termo de contratação apresentado.

Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência da relação jurídica entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente.”

Dessa forma, não assiste razão aos argumentos da Recorrente de que inexiste ato ilícito, uma vez que restou indiscutivelmente demonstrado pelo débito de R$ 2.857,07 referente ao contrato de cessão cujo conhecimento a autora não reconhece.
A parte autora afirma que jamais contraiu dívidas com a Reclamada, tão pouco firmou contrato que pudesse gerar o suposto débito, razão pela qual sustenta que as restrições lançadas são indevidas.

Vejamos a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RELAÇÃO JURÍDICA - QUESTIONAMENTO - PRECLUSÃO - FALTA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA CESSÃO DE CRÉDITO - INEFICÁCIA PERANTE O DEVEDOR - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - Não tendo a parte autora impugnado, no momento oportuno, os documentos que demonstram a existência de relação jurídica entre o cedente e aquela, juntados em audiência, resta precluso o questionamento sobre a veracidade do que neles consta -
Não evidenciada a notificação exigida por lei para que a cessão de crédito tenha efeitos perante o devedor, afigura-se indevida a negativação do seu nome efetuada pelo cessionário, devendo ser declarada a inexigibilidade de tal débito, com a consequente exclusão do nome daquele dos cadastros de restrição ao crédito.
(TJ-MG - AC: 10707140282229001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 28/06/0016, Data de Publicação: 08/07/2016)

Assim,
acertadamente julgou a juíza para determinar que a recorrente proceda com a retirada da restrição inserida ao nome da requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 2.857,07.

Destaca-se que a parte Recorrente não trouxe aos autos nenhum documento comprobatório de que, de fato, o recorrido tenha ciência do referido contrato de cessão. Ademais, a parte recorrente
apenas juntou a biometria facial de uma suposta aderente
, sem qualquer tipo de autenticação ou assinatura que pudesse confirmar que a autora estava ciente da celebração do referido contrato.

Conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a nulidade do débito objeto da negativação.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Em outra toada, e
m que pese a autora tenha outra negativação realizada pela empresa Telefônica Brasil, entendo
que os danos morais restaram configurados, haja vista que o dano ocorreu diante
falta de comunicação, tanto da cessão quanto da existência do débito.

Além disso, conforme apontado pelo juízo de piso, a parte autora comprovou o ajuizamento de demanda discutindo a referida inscrição preexistente à presente demanda (Processo nº 5009512-75.2023.8.08.0014).

Portanto, diante
da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Ainda, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da Recorrente, impõe-se o dever de indenizar a Recorrido pelos danos morais sofridos

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, quanto aos juros moratórios relativos à indenização por danos morais, entendo que devem incidir a partir da data do arbitramento, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ. Portanto, merece reforma a sentença objurgada apenas quanto ao pedido de impossibilidade de incidência a partir do evento danoso.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença guerreada,
APENAS
para
DETERMINAR
que os juros moratórios relativos à indenização por danos morais apliquem-se a partir da da data do arbitramento, mantendo-se a sentença nos demais fundamentos. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)